Tribunal: TJDFT
Processo: 0725968-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725968-84.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AIDORLANDE FERNANDES CARDOSO RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE O TEOR DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o consumidor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o pedido de nulidade contratual c/c reparação de danos não pode ser acolhido. 2. Ainda que se trate de relação de consumo é necessário que a parte acoste provas que demonstrem o mínimo de verossimilhança aos fatos alegados. 3. Se não restou comprovada qualquer conduta ilícita praticada pela instituição financeira, não há que se falar em indenização por danos morais em favor do consumidor. 4. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de fundamentação da decisão. Aduz que devem ser considerados os precedentes invocados pelas partes; b) artigos 6o, inciso III, e 52, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a existência de vício contratual e o cabimento de indenização por danos morais. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSC como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, todavia, que, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que a recorrente providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação (ID 40544842), não houve o cumprimento do requisito, tendo sido juntado apenas a GRU faltante (40920840) no momento da interposição do recurso. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “De acordo com a regra do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte será intimada para recolhimento do preparo recursal em dobro quando interpor o recurso sem a comprovação das respectivas taxas judiciárias, de modo que, caso não atenda a determinação, seu recurso será considerado deserto, nos termos da Súmula 187/STJ.” (AgInt na TutPrv no AREsp n. 1.993.113/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, o recurso não mereceria trânsito no tocante ao apontado malferimento do artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “A regra do art. 489, §1o, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos". (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Melhor sorte não colheria o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, inciso III, e 52, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.995.953/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010